Tribunal: STF
Processo: Rcl 79895
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Município de Garça contra acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho (Processo 0010273-32.2019.5.15.0098), que teria em tese violado o que decidido por esta CORTE na ADC 16, Rel. Min. CEZAR PELUSO, a tese fixada no Tema 246-RG, RE 760.931, Rel. Min. ROSA WEBER, e no Tema 1.118-RG, RE 1298647, Rel. Min. NUNES MARQUES.



    Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “A ação principal se trata de uma Reclamação Trabalhista em que a ora Requerida afirma ter iniciado o seu labor em 05/02/2002 para exercer a função de auxiliar de limpeza, sendo que em 13/11/2018 foi dispensada injusta e imotivadamente, cumprindo o aviso prévio de 15/10/2018 a 13/11/2018, tendo como última remuneração o valor de R$1.389,12 (mil trezentos e oitenta e nove e doze centavos), mais adicional noturno e adicional de insalubridade, em razão da dispensa imotivada.



    Os seus pedidos foram julgados parcialmente procedentes, condenando-se o Município, ora Reclamante, na modalidade subsidiária.



    O Município recorreu da mencionada decisão por meio de Recurso de Revista, tendo em vista que a condenação subsidiária não obedeceu aos ditames primordiais que já foram estabelecidos por esta C. Corte inclusive em sede de controle de constitucionalidade e repercussão geral, atribuindo responsabilidade subsidiária ao Poder Público sem mínima prova de qualquer conduta culposa.



    Contudo, ao Recurso de Revista fora negado seguimento, e, mesmo após a interposição do Recurso Extraordinário, o C. Tribunal Superior do Trabalho não permitiu o seu seguimente a esta Corte Suprema, sendo estritamente necessária a distribuição desta Reclamação, haja vista que o que está em foco é a preservação da competência e sobretudo da autoridade das decisões proferidas por Supremo Tribunal Federal, as quais, frise-se, vêm sendo reiteradamente desrespeitadas pelos Tribunais Trabalhistas”.



    Ao final, no mérito, requer “seja julgada procedente a presente Reclamação, cassando-se o Acórdão reclamado, por estar em desacordo com o entendimento sedimentado por esta Corte em sede de controle concentrado e também em repercussão geral – Tema 1.118, julgando procedente e em definitivo esta Reclamação e declarando-se a improcedência da demanda contida nos autos do processo 0010273- 32.2019.5.15.0098, ante a inexistência de comprovação, por mais simples que seja, de conduta culposa da Administração Pública Municipal que pudesse ensejar a responsabilidade subsidiária, nos termos amplamente expostos”.



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõe o art. 102, I, l, e o art. 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    (...) 



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei. 



    (...) 



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgandoa procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.” 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Na presente hipótese, a Reclamação é manifestamente incabível.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão reclamado (Processo 10273-32.2019.5.15.0098) teve o trânsito em julgado certificado pelo Tribunal Superior do Trabalho em 20/05/2025, anteriormente, portanto, ao ajuizamento da presente Reclamação, que se deu em 21/05/2025.



    Nessas circunstâncias, mostra-se inviável o processamento da presente Reclamação em razão da incidência ao caso do art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, que assimilou o pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”).



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de maio de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente